Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721290-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME CARVALHO E SOUSA RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o e § 8o DO CPC. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Em que pese ser a contestação intempestiva, fato é que o propósito da lide não foi atingido, pois não foi apresentada a documentação solicitada, o que denota resistência à pretensão autoral. 2. Uma vez não atendido o pleito de exibição de documentos, a resistência da empresa ré justifica a sua condenação em honorários sucumbenciais. 3. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser observado, todavia, deve ser realizada a ponderação de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. 4. No caso concreto a fixação dos honorários de sucumbência, baseada na tabela da OAB/DF, mostra-se desarrazoada e desproporcional, pois, tratou-se de causa sem maior complexidade, que tramitou em primeira instância em ambiente eletrônico, tendo sido sentenciado em apenas dois meses e dezenove dias, sem audiência, sem perícia e sem nenhum incidente processual, tendo o causídico se limitado a apresentar a petição inicial e mais quatro petições. 5. Honorários arbitrados em R$800,00, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. 6. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. No ID 71395880, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO IGEL, OAB/SP 306.018. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto à petição de ID 71395880, porquanto a recorrida informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta na sentença. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027